Tribunal: TJBA
Processo: 8004018-57.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004018-57.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie, o embargante alega que a decisão teria sido omissa e incorrido em erro de premissa ao não levar em consideração as cláusulas contratuais que autorizariam o desconto em conta de valores relativos ao contrato, bem como que permitem o vencimento antecipado do débito no caso de ausência de saldo suficiente para isto. Alega ainda que teria havido incorreta aplicação do princípio da causalidade
para fixação dos honorários de sucumbência
, haja vista que não deu injusta causa à presente demanda. Não há omissão. O acórdão analisou as cláusulas mencionadas, todavia, deu provimento ao recurso de apelação para extinguir a ação monitória ante a ausência de comprovação da ocorrência do suporte fático para incidência dos mencionados dispositivos, isto é, a inexistência de saldo bancário a impedir os descontos contratualmente previstos e autorizar o vencimento antecipado do débito. Lado outro, a distribuição dos ônus sucumbenciais obedeceu adequadamente ao princípio da causalidade: ao ingressar com demanda desguarnecida da devida comprovação da exigibilidade do débito, evidencia-se que o embargante deu injusta causa à ação, devendo, portanto, arcar com os honorários de sucumbência. Conclui-se que não há, portanto, no acórdão invectivado, nenhum dos vícios decisórios apontados, mas simples intuito de rediscutir os termos da decisão, o que extrapola a via dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8004018-57.2023.8.05.0146
, em que figura como embargante o
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.